Tribunal: TJMT
Processo: 1027647-69.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027647-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 594.909.501-49 (RECORRENTE), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL, CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração do dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e da procedência do pedido contraposto.

Ante a ausência dos requisitos caracterizadores, incabível a condenação por litigância de má-fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 13,14) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e incompetência territorial, suscitadas pelas Ré.

3. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução.

4. NO MÉRITO,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, conforme artigo 6º, VIII do CDC.

5.
OPINO por ANULAR eventual negócio jurídico vinculado ao contrato nº 00000637047201908, com a Ré, e por declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 13,14 (treze reais e catorze centavos
), lançado em 20/12/2019, em relação ao suposto contrato acima mencionado.

6.
OPINO
por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7.
OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima detalhadas,
caso a Ré não o faça
.

9. No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (20/12/2019 – Mov. 35230574) e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

10. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação do Autor em litigância de má fé.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência do débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, a procedência do pedido contraposto (R$ 13,14) e a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de condenação da promovida em litigância de má-fé, em virtude do recurso com caráter manifestamente protelatório. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu que a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de água) em nome de terceiro, Sra. Graciele Lopes da Costa.

Apesar de alegar residir no endereço a título de aluguel, não comprovou devidamente esta informação nos autos, posto que não juntou nenhum contrato de aluguel referente ao imóvel.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Diante da improcedência da ação, forçoso o reconhecimento, pelos mesmos motivos, da procedência do pedido contraposto.

Quanto ao pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, resta o mesmo indeferido, porquanto não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte promovente a efetuar o pagamento do débito inscrito no valor de R$ 13,14 (treze reais e quatorze centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e com juros de 1% desde o respectivo vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021